Tribunal: TJSP
Processo: 2086435-74.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Marília. Lei no 8.807, de 22 de março de 2022, do Município de Marília, que "Modifica a Lei no 7166, de 17 de agosto de 2010, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo urbano, obrigando as empresas concessionárias atender linhas suburbanas, que servem aos distritos". Perda do objeto em razão da edição superveniente da Lei no 8.838, de 16 de

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Marília. Lei no 8.807, de 22 de março de 2022, do Município de Marília, que "Modifica a Lei no 7166, de 17 de agosto de 2010, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo urbano, obrigando as empresas concessionárias atender linhas suburbanas, que servem aos distritos". Perda do objeto em razão da edição superveniente da Lei no 8.838, de 16 de maio de 2022, que revogou expressamente o diploma legal impugnado na petição inicial. Interpretação do disposto nos artigos 485, inciso VI e 493, do CPC.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.